Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600080-36.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MAURICIO CAFACCIO
Órgão julgador: RECORRENTE: MAURICIO CAFACCIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600080-36.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600080-36.2020.6.16.0170
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600080-
36.2020.6.16.0170 (DRAP nº 0600071-74.2020.6.16.0170) que declarou a inelegibilidade de Mauricio
Cafaccio, candidato ao cargo de vereador, pelo partido Cidadania, no Município de Mamborê/PR,
sob o número de 23023, com o nome de urna de Mauricio Cafaccio, e, por consequência, indeferiu
o pedido de registro de sua candidatura apresentado pelo pretenso candidato, estando impedido
de fazer propagandas eleitorais para investidura no cargo. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Mauricio Cafaccio candidato ao cargo de vereador, pelo partido Cidadania, no
Município de Mamborê/PR, sob o número de 23023, com o nome de urna de Mauricio Cafaccio, sob
a alegação de que, ele se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar n.
64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, segundo o qual são inelegíveis "os
que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes: (...) 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula a falência (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)". No caso dos autos, o impugnado, foi definitivamente condenado pela Vara Criminal de
Mamborê/PR, em 9/10/13, por incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inc. I e IV, do Código Penal, à
pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em comparecimento mensal no juízo criminal e prestação de serviços à
comunidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO CAFACCIO (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20269
016
20/11/2020 15:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.302

RECURSO ELEITORAL 0600080-36.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MAURICIO CAFACCIO
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. REGISTRO DE
CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, DO
CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA PATRIMÔNIO PRIVADO. PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E2”, DA LC 64/90. PRAZO DE 08 ANOS
NÃO TRANSCORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O Recorrente teve seu pedido de Registro de Candidatura indeferido,
em razão da incidência de causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea “e.2”, da Lei Complementar nº64/90.
2.A jurisprudência é pacifica quanto a aplicação das causas de
inelegibilidade da Lei Complementar nº135/2010 a fatos anteriores a sua
vigência, não havendo violação ao princípio constitucional da
irretroatividade por não ter natureza jurídica de pena.
3.No presente caso, restou demonstrado na documentação anexada a
AIRC que a sentença de extinção de punibilidade ocorreu no dia
10.10.2018, não tendo transcorrido o prazo de inelegibilidade de 08 anos
a contar do cumprimento da pena.
4.Diante da incidência da hipótese de inelegibilidade disposta no artigo 1º,
inciso I, alínea “e”, o recorrente não está apto à concorrer às eleições de
2020, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau que
indeferiu seu registro de candidatura.
5.Recurso conhecido e não provido, mantendo o indeferimento do
Registro de Candidatura do recorrente.
Num. 20269016 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015482448200000019638342
mero do documento: 20112015482448200000019638342

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(ID. 12880516) interposto por MAURICIO CAFACCIO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mambore/PR, que julgou
procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público
para concorrer ao cargo de Vereador no
e indeferiu o pedido de registro do Recorrente
Município de Mamborê/PR nas eleições de 2020, em razão de causa de inelegibilidade
decorrente de condenação criminal.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que o fato que ensejou a
condenação criminal ocorreu em 2003 e que, nesta época, não vigorava que crime contra o
patrimônio constituía inelegibilidade.
3.Sustentou ainda que a condenação foi de um crime de menor potencial ofensivo com pena de
03 anos de reclusão em regime aberto, que foi substituída por pena restritiva de direitos e
prestação de serviços comunitários, não gerando hipótese de inelegibilidade.
4.Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e
declarar a elegibilidade de MAURICIO CAFACCIO, com o consequente deferimento do
pedido de Registro de Candidatura para concorrer às eleições de 2020.
5.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que o
Recorrente foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio privado, configurando a
hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, da LC nº64/90 (id. 12880916).
Sustentou, ainda, que não transcorreu o prazo de inelegibilidade de 08 anos contados após da
data da extinção da punibilidade, ocorrida em 10.10.2018.
9.Ao final, requerer o conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a
sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de Registro de Candidatura do Recorrente.
10.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoralinterposto, por entender que a situação do
Recorrente se enquadra na hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e”,
da LC nº64/90 (Id. 17791266).
É o relatório.

VOTO
Num. 20269016 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015482448200000019638342
mero do documento: 20112015482448200000019638342

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral
de Mamborê/PR, que

indeferiu o pedido de registro de Candidatura do Recorrente em razão de
causa de inelegibilidade decorrente de condenação criminal pelo crime previsto no artigo 155,
.
§4º, do Código Penal
3.Antes de adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o previsto no artigo 1º,
inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº64/90, com a redação dada pela Lei Complementar
nº135/2010, que regula especificamente as hipóteses de inelegibilidade decorrentes de
condenação criminal. Veja-se:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo.
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1.contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;
2.contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência;
3.contra o meio ambiente e a saúde pública;
4.eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5.de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou
à inabilitação para o exercício de função pública;
6.de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7.de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8.de redução à condição análoga à de escravo;
9.contra a vida e a dignidade sexual;
10.praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
(grifo nosso).
10.No caso em comento, conforme os documentos anexados à Impugnação ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, verifica-se que o Recorrente foi condenado pelo crime de Furto
, incidindo, portanto, na hipótese de
qualificado, previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal
inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea “e.2”, da Lei Complementar nº64/90.
Num. 20269016 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015482448200000019638342
mero do documento: 20112015482448200000019638342

11.Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro, no sentido da
incidência da inelegibilidade nos casos de crimes praticados contra patrimônio privado, como é
o caso do furto qualificado a que o candidato foi condenado.
12.Em que pese as alegações do Recorrente no sentido de que a hipótese de inelegibilidade
para crimes contra o patrimônio privado não vigorava na época do fato criminoso, ocorrido em
2003, o entendimento da jurisprudência é pacífico quanto a aplicabilidade das hipóteses de
inelegibilidade da Lei Complementar nº135/2010 para crimes anteriores a sua vigência.
13.Com efeito, a inelegibilidade não tem natureza jurídica de sanção ou pena, mas sim de uma
restrição à capacidade eleitoral que tem por finalidade a proteção e garantia do sistema
democrático e da probidade administrativa, razão pela qual não se aplica o princípio da
irretroatividade.
14.Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI COMPLEMENTAR
Nº135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART.14, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS. INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: AGRAVAMENTO DO REGIME JURÍDICO
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO ENQUADRADO NAS
HIPÓTESES LEGAIS DE INELEGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART.5º, LVII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL): EXEGESE ANÁLOGA À REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA
LIMITAR SUA APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL.
ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO: FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS.
VIDA PREGRESSA: CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. PRESTÍGIO DA SOLUÇÃO
LEGISLATIVA NO PREENCHIMENTO DO CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
AFASTAMENTO DE SUA INCIDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES JÁ OCORRIDAS EM 2010 E
AS ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS MANDATOS EM CURSO.
1.A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal
complementar – do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar
nº135/10 com a consideração de fatos anteriores não pode ser capitulada na
retroatividade vedada pelo art.5º, XXXVI, da Constituição, mercê de incabível a
invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada (que opera sob o pálio
da cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal
retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema normativo pretérito (expectativa
de direito).
2.A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz
da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art.14, §9º), resta
afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no
exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas,
da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever
ético- profissional.
3.A presunção de inocência consagrada no art.5º, LVII, da Constituição Federal deve ser
reconhecida como uma regra e interpretada com o recurso da metodologia análoga a uma
redução teleológica, que reaproxime o enunciado normativo da sua própria literalidade, de
modo a reconduzi-la aos efeitos próprios da condenação criminal (que podem incluir a perda
ou a suspensão de direitos políticos, mas não a inelegibilidade), sob pena de frustrar o
propósito moralizante do art.14, §9º, da Constituição Federal.
Num. 20269016 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015482448200000019638342
mero do documento: 20112015482448200000019638342

4.Não é violado pela Lei Complementar nº135/10 o princípio constitucional da vedação de
retrocesso, posto não vislumbrado o pressuposto de sua aplicabilidade concernente na
existência de consenso básico, que tenha inserido na consciência jurídica geral a extensão da
presunção de inocência para o âmbito eleitoral.
5.O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser restringido pela lei, nas hipóteses
que, in casu, não podem ser consideradas arbitrárias, porquanto se adequam à exigência
constitucional da razoabilidade, revelando elevadíssima carga de reprovabilidade social, sob
os enfoques da violação à moralidade ou denotativos de improbidade, de abuso de poder
econômico ou de poder político.
6.O princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela Lei Complementar nº135/10, na
medida em que: (i) atende aos fins moralizadores a que se destina; (ii) estabelece requisitos
qualificados de inelegibilidade e (iii) impõe sacrifício à liberdade individual de candidatar-se a
cargo público eletivo que não supera os benefícios socialmente desejados em termos de
moralidade e probidade para o exercício de referido munus público.
7.O exercício do ius honorum (direito de concorrer a cargos el etivos), em um juízo de
ponderação no caso das inelegibilidades previstas na Lei Complementar nº135/10, opõe-se à
própria democracia, que pressupõe a fidelidade política da atuação dos representantes
populares.
8.A Lei Complementar nº135/10 também não fere o núcleo essencial dos direitos políticos, na
medida em que estabelece restrições temporárias aos direitos políticos passivos, sem
prejuízo das situações políticas ativas.
9.O cognominado desacordo moral razoável impõe o prestígio da manifestação legítima do
legislador democraticamente eleito acerca do conceito jurídico indeterminado de vida
pregressa, constante do art.14, §9º, da Constituição Federal (...). (STF, ADC 29/DF, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 09/11/11, publicado no DJE em 29/06/12, g.n.).
11.Este é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART.1º, I,
E, 1, DA LC Nº64/90. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS. DECISÃO
RECORRIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº26/TSE. DESPROVIMENTO.
1.É inviável o agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula
nº26/TSE.
2.Quanto à suscitada nulidade do julgamento ao argumento de que feito em plenário virtual, o
TRE/MS asseverou constar em ata sua ocorrência em Plenário "físico". Aclarou ainda aquela
Corte que a ferramenta virtual consiste em funcionalidade de mero acompanhamento das
sessões, a qual proporciona às partes acesso a suas deliberações, de sorte a propiciar ampla
publicidade dos atos aos interessados, notadamente advogados e partes.
3.No que se refere à controvérsia acerca da constitucionalidade dos preceitos normativos
introduzidos pela LC nº135/2010 e da possibilidade de as regras desse instrumento normativo
atingirem fatos pretéritos, sem que isso vulnere a irretroatividade das leis, a questão já foi
amplamente debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como por este Tribunal
Superior Eleitoral. Na oportunidade, aquela Egrégia Suprema Corte, ao julgar conjuntamente
as ADCs nº29 e 30, assentou que: a) a inelegibilidade não tem natureza jurídica de sanção,
mas de requisito negativo de adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e
Num. 20269016 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015482448200000019638342
mero do documento: 20112015482448200000019638342

legal – do processo eleitoral; e b) as regras introduzidas e alteradas pela LC nº135/2010
podem ser aplicadas a fatos anteriores a sua introdução no ordenamento eleitoral, sem
que isso ofenda a coisa julgada ou a segurança jurídica. Precedentes.
4.Conforme iterativa jurisprudência desta Cote Superior, "para efeito da inelegibilidade
prevista no art.1º, I, e, da LC nº64/90, considera–se crime contra a administração pública
aquele cometido em infração ao art.1º, I, II, da Lei nº8.137/90" (RO nº12–84/SP, Rel. Min.
Cezar Peluso, DJ de 11.12.2006). E, ainda: REspe nº350–96/RS, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, PSESS de 10.11.2016 e AgR–REspe nº 406–50/PB, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS de
19.12.2016.
5.O fato de inexistir trânsito em julgado não socorre o agravante, pois a LC nº135/2010 (Lei
da Ficha Limpa), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF nas ADCs nº29 e 30/DF,
prevê que basta o advento de decisão criminal condenatória por órgão judicial colegiado para
a incidência da apontada inelegibilidade. Precedentes.
6.Agravo regimental desprovido (RO - Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº060069278
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto).
12.No caso em apreço, é incontroverso que o Recorrente foi condenado pela pela prática do
crime previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal, conforme consta os documentos anexos à
AIRC, restando claro que a situação se amolda ao previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “e.2”, da
LC nº64/90.
13.Conforme documento apresentado em ID 12879516 constata-se que a sentença de extinção
.
da punibilidade do Recorrente foi proferida no dia 10.10.2018
14.Desta forma, considerando o disposto no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº64/90,
depreende-se que ainda não transcorreu o prazo de inelegibilidade de 08 anos a contar da data
da sentença de extinção de punibilidade, 10.10.2018, estando o Recorrente inelegível até
outubro de 2026.
15.Assim sendo, não merece reforma a sentença de primeiro grau que, reconhecendo a
inelegibilidade no caso concreto, julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura apresentada nestes autos, indeferindo o registro do candidato.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer o Recurso Eleitoral
interposto por MAURICIO CAFACCIO, e, no mérito negar-lhe provimento,
mantendo o indeferimento de seu registro para o cargo de vereador no município de Mamborê,
para as Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 20269016 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015482448200000019638342
mero do documento: 20112015482448200000019638342

RECURSO ELEITORAL Nº 0600080-36.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MAURICIO CAFACCIO - Advogado
do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20269016 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015482448200000019638342
mero do documento: 20112015482448200000019638342